Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), SINARA DOS SANTOS COSTA - CPF: 966.449.152-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Indulto natalino.

Tráfico privilegiado e tráfico de drogas. Decreto Presidencial no 11.846/2023. Não preenchimento de requisito objetivo. Cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que
indeferiu o indulto, em cumprimento de pena, unificada de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias por tráfico de drogas e tráfico privilegiado, visando a concessão do benefício em relação ao tráfico privilegiado.

II.
Questão em discussão

Cumprimento dos requisitos do Decreto Presidencial no 11.846/2023.

III.
Razões de decidir

O cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime de tráfico de drogas mostra-se imprescindível para a concessão do indulto natalino, conforme disposto nos arts. 1o, XVII, 2o e 9o, do Decreto no 11.846/2023.

O concurso a que se refere o Decreto no 11.846/2023 resulta da soma/unificação das penas. Em outras palavras, faz-se necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena pelo “crime impeditivo”[tráfico de drogas] para concessão do indulto, ainda que o “crime não impeditivo” seja relativo à ação penal distinta, independentemente de concurso material ou formal.

IV.
Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial no 11.846/2023,
art. 1o, XVII, art. 2o, I, e art.
9o, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput,
e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL 1698 MC-Ref., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno,

29.2.2024; STJ, AgRg no HC 920144/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 16.9.2024; AgRg no HC 911453/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,

9.9.2024; TJMT, NU 1022518-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal,

20.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000348-47.2025.8.11.0000 - COMARCA
DE NORTELÂNDIA

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): SINARA DOS SANTOS COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

SINARA DOS SANTOS COSTA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de execução penal (SEEU 2000046-50.2022.8.11.0050), que indeferiu o indulto natalino em cumprimento de pena, unificada, de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias por tráfico de drogas e tráfico privilegiado -
art. 33 e art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 -
(
https://

https://seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta que a paciente teria direito ao indulto natalino em relação ao tráfico privilegiado [Ação Penal no

1001483-80.2021.8.11.0050],
“com fundamento no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023”.

Requer a concessão da ordem para que seja concedido o indulto (ID 262140295), com documentos (ID 262140294).

O pedido liminar foi indeferido (ID 262530274).

O Juízo singular prestou informações (ID 263039769).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela extinção sem resolução do mérito, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico ilícito de entorpecentes e tráfico privilegiado [art. 33, caput, e §4o, da Lei no 11.343/2006] – processo executivo de pena – pleiteada concessão de indulto perante o juízo de origem – indeferimento – irresignação defensiva – pretendida concessão da benesse, com a consequente extinção da punibilidade – impossibilidade – via eleita inadequada – matéria a ser discutida em recurso próprio – Pela extinção do mandamus sem resolução de mérito.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 25.11.2024, não impugnada por agravo à execução (SEEU
no 2000046-50.2022.8.11.0050
).

Todavia, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Dito isso, vejamos a decisão impugnada:

“O Decreto Presidencial no 11.846/2023 disciplina as hipóteses de cabimento e de não cabimento da aplicação do indulto natalino.

Dentre as condições para a extinção da punibilidade nos termos do mencionado Decreto, o art. 2o, inciso I leciona que:

Art. 2o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

Em detida análise aos autos, verifica-se que a condenação dos autos no 1001483-80.2021.8.11.0050 foi substituída por 2 restritivas de direito, a saber: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária.

Deve-se levar em consideração também que, antes mesmo de dar início ao cumprimento às restritivas impostas, a apenada foi processada e condenada nos Autos no 1000798-05.2023.8.11.0050, o qual cumpre pena provisória neste feito executivo, estando presa desde fevereiro de 2023.

Com a condenação à pena de reclusão e a consequente manutenção da prisão preventiva decretada na mencionada ação penal, não houve a conversão da pena restritiva de direito por parte do juízo da execução, de forma que, até a presente data, esta não foi unificada.

Dessa forma, tem-se que é inviável a concessão do Indulto Natalino em favor da Sra. SINARA DOS SANTOS COSTA, pois não foram cumpridos os requisitos previstos no Decreto no 11.846/2023, visto que, a reeducanda sequer deu início ao cumprimento da pena que, conforme mencionado, é restritiva de direitos.

Ante o exposto, DEIXO de conceder o Indulto Natalino do Decreto no 11.846/2023 em favor da Sra. SINARA. [...].”
(Lorena Amaral Machado, juíza de Direito - ID 262140294)

Pois bem.

A paciente possui duas condenações:

- por tráfico privilegiado - art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006 - a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por

duas restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária], transitada em julgado em 26.4.2022 (Ação Penal no 1001483-80.2021.8.11.0050);

- por tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006- a pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, em regime fechado, transitada em julgado em 26.6.2024 (Ação Penal no 1000798-05.2023.8.11.0050).

Nesse contexto, a paciente não atende aos requisitos para o indulto natalino em relação ao tráfico privilegiado isoladamente [Ação Penal no 1001483-80.2021.8.11.0050], por expressa vedação do art. 2o, I, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, como pontuado pelo Juízo da Execução Penal.

Outrossim,

a paciente não cumpriu

2/3 (dois terços) da pena imposta por tráfico de drogas [Ação Penal no 1000798-05.2023.8.11.0050] - crime considerado impeditivo (art. 1o, XVII,

Decreto no 11.846/2023) - até 25 de dezembro de 2023

requisito objetivo para a concessão do benefício.

Isso porque,
“não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
” (art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023).

Frise-se que o concurso a que se refere o decreto presidencial resulta da soma/unificação das penas. Em outras palavras, faz-se necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena pelo “
crime impeditivo
” para concessão do indulto, ainda que o
“crime não impeditivo”
seja relativo à ação penal distinta, independentemente de concurso material ou formal.

Destaca-se que o c. STF possui o entendimento no sentido de que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício
” (SL 1698 MC-Ref. , Rel. Min.

Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 29.2.2024).

Sobre a matéria, o c. STJ assim decidiu:

“[...] Segundo o Decreto n. 11.846/2023, para a aplicação de indulto ao indivíduo condenado pela prática de múltiplos crimes, é necessário se considerar o somatório das penas, e não elas individualmente, para a averiguação de sua adequação aos critérios objetivos estipulados pelo regramento.”
(AgRg no HC 920144/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.9.2024)

“[...]inexiste constrangimento ilegal na negativa do indulto ao apenado em virtude de não haver preenchido os requisitos objetivos exigidos [...], vez que não cumpriu a fração de 2/3 em relação ao crime de tráfico de drogas”
(AgRg no HC 911453/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 9.9.2024)

Nesse mesma linha, aresto deste e. Tribunal:

“Havendo o concurso de crimes comuns e impeditivos, o parágrafo único do artigo 9o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão do indulto natalino e da comutação de penas aos reeducandos que não tenham cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo [...].”
(NU no 1022518-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.11.2024)

Logo, a paciente não faz jus ao indulto natalino.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025